Tribunal: TJSP
Processo: 0047759-15.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – VENCIMENTOS – SEXTA-PARTE – INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DA RETRIBUIÇÃO MENSAL – INTERPRETAÇÃO DO ART. 129 DA C.E. – DERROGAÇÃO PELO ART. 37, XIV, DA C.F., COM A REDAÇÃO DA EMENDA 19/98, QUE NÃO ATINGE O TITULAR DE DIREITO ADQUIRIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000680999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0047759-15.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, são apelados ANGELINA DE OLIVEIRA MENDONÇA, ALDA
MARIA DE ALMEIDA, DIRCE SENHORINI PINTO, JULIO CESAR PETRUCELLI,
TARCIA MARIA DA SILVA ZANA, LUCIA HELENA DE JESUS ROSA DA
CUNHA, LILIAN MARIA TANGERINO BARBOSA CORBANI, MIGUEL
RAMIRES NETO, VANDERSON ROBERTO CORRALES LAO, SIRLEY
PEDROSO DE MORAES LEBEIS, MARILZA DE FÁTIMA MESSIAS, MARCIA
ROSANGELA
MENEGUELLI
MACHADO,
MARIA
CRISTINA
ARAUJO,
EVANILDE LEITE NEGRÃO, ROSEMEIRE GOMES TEIXEIRA MONTEIRO,
NILCEA RODRIGUES DE ALMEIDA, CRISTIANE ROSE DIAS TOSTES NISHI,
REGINA CELIA DE MOURA, JOSELAINE APARECIDA DE ALMEIDA GOES
BATISTA e JORGE LUIZ CAPPOCCIA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "a) acolhe-se em parte o recurso oficial para, mantida
a sentença de procedência em relação a Jorge Luiz Cappoccia, no que tange a todos os
demais autores julgar improcedente a ação, condenados os vencidos proporcionalmente
no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15%
(quinze por cento) do valor atualizado da causa, subordinada eventual execução à prova
de que deixaram a condição de necessitados; b) dá-se provimento parcial ao recurso
voluntário, para que em relação ao único vencedor, os juros moratórios obedeçam ao
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação da Lei no 11.960/09. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0047759-15.2011.8.26.0053 - São Paulo
2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0047759-15.2011.8.26.0053 - São Paulo
3
VOTO No 36.536
APELAÇÃO CÍVEL No 0047759-15.2011.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO” E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: ANGELINA DE OLIVEIRA MENDONÇA E OUTROS
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS VENCIMENTOS
SEXTA-PARTE INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE
DA RETRIBUIÇÃO MENSAL
INTERPRETAÇÃO DO
ART. 129 DA C.E. DERROGAÇÃO PELO ART. 37, XIV,
DA C.F., COM A REDAÇÃO DA EMENDA 19/98, QUE
NÃO ATINGE O TITULAR DE DIREITO ADQUIRIDO.
Cuida-se de ação ordinária movida por Angelina de Oliveira
Mendonça e outros, servidores públicos estaduais, contra a Fazenda do
Estado, objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento da sexta-
parte sobre os vencimentos integrais, com o pagamento dos atrasados,
respeitada a prescrição quinquenal, julgada procedente pela r. sentença de fls.
312/315.
Reexame necessário anotado a fls. 315.
A Fazenda apelou, buscando reforma, para que a correção
monetária obedeça ao disposto na Lei no 11.960/09 até 25/03/2015 e, somente
a partir de então, o IPCA-E e aplicação do índice de remuneração da
caderneta de poupança quanto aos juros de mora.
Recurso voluntário regularmente processado, com resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0047759-15.2011.8.26.0053 - São Paulo
4
É o relatório.
No âmbito do recurso oficial, de rigor registrar que o art. 129 da
Constituição Estadual, que determinava a incidência do benefício da sexta-
parte sobre os vencimentos integrais do servidor público, e que fundamentou a
pretensão dos autores, acabou derrogado pelo art. 37, inciso XIV, da
Constituição Federal, com a redação determinada pela Emenda Constitucional
19/1998, de acordo com o qual “os acréscimos pecuniários percebidos por
servidor público não serão computados nem acumulados para fins de
concessão de acréscimos ulteriores” não importa que a título ou fundamento
diversos, pois a restrição que no particular existia na redação anterior foi
excluída.
Por tal razão, e tendo os autores atingido a sexta-parte após a
modificação mencionada, ou no mínimo não comprovando que conseguiram
antes o benefício, a demanda não pode prosperar.
Mas a mudança não pode abranger Jorge Luiz Cappoccia, pois
comprovadamente atingiu a sexta-parte anteriormente à modificação aludida,
estando seu pleito abrigado pela cláusula pétrea dos direitos adquiridos, que
posteriores emendas à Constituição não podem atingir.
E quanto a ele, o apelo voluntário merece somente parcial
acolhida, uma vez a Suprema Corte, ao apreciar o tema 810 da repercussão
geral, firmou a constitucionalidade, quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, da fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança, assim como a
inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0047759-15.2011.8.26.0053 - São Paulo
5
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade.
Em tais condições, a) acolhe-se em parte o recurso oficial para,
mantida a sentença de procedência em relação a Jorge Luiz Cappoccia, no
que tange a todos os demais autores julgar improcedente a ação, condenados
os vencidos proporcionalmente no pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor
atualizado da causa, subordinada eventual execução à prova de que deixaram
a condição de necessitados; b) dá-se provimento parcial ao recurso voluntário,
para que em relação ao único vencedor, os juros moratórios obedeçam ao
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação da Lei no 11.960/09.
RICARDO FEITOSA
RELATOR